Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-89.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DADOS CONTÁBEIS. INSUFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO. PATRIMÔNIO A SER APURADO. INEXISTÊNCIA. RESULTADO NEGATIVO. SÓCIO REMANESCENTE. PRETENSÃO DE RETIRADA. ESTIMATIVA. DESCABIMENTO.
1. Ausentes dados contábeis suficientes ao exato esclarecimento da controvérsia e ante a constatação de que os documentos coligidos ao acervo probatório, em consonância com a conclusão assentada em laudo elaborado por perito judicial, demonstram a inexistência de patrimônio a ser apurado, merece ser acolhida a tese invocada pelo sócio remanescente, no sentido de que o resultado da empresa resolvida, quando da retirada do recorrente, é negativo.
2. Recurso não provido.